Tribunal: STJ
Processo: 0001217-26.2019.8.16.0185
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886028 - PR
(2025/0094148-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO DE BULHÕES SANTOS - PR053979
ADÃO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - PR096336
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 223ec2de-301b-489d-b397-e5a4b9c8717b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886028 - PR (2025
/0094148-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADO
: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MGS INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar especificamente
art. 932,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53188734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:36
Código de Controle do Documento: be72ea5c-cc7a-460c-b75f-be2ee41198a9

os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra
todos eles.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta omissão no acórdão embargado,
alegando que não foram apreciados seus argumentos. Diz que "O acórdão embargado
incorreu em erro de premissa fática, causa típica de embargos de declaração com efeitos
modificativos, ao afirmar que a parte embargante não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quanto à
incidência da
e da
" (e-STJ fl. 833).
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
O acórdão embargado manteve a decisão da Presidência desta Corte
que não conheceu do agravo em recurso especial por falta de impugnação de todos os
fundamentos da decisão do Tribunal de origem. Eis a motivação do julgamento colegiado
(e-STJ fls. 823/824):
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o decisum
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos
eles, nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ, e no
art. 253,
III, do
art. 932,
CPC/2015.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial por entender incidente a
Súmula 7 do STJ, a Súmula 283 do STF, e a Súmula 83 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, sobre a incidência da Súmula 83 do
STJ, a parte agravante apenas alega que o recurso especial fundou-se na alínea
"a" do permissivo constitucional, de modo que não haveria que se falar em
divergência jurisprudencial.
E, a respeito da Súmula 7 do STJ, afirma somente que "para o julgamento da
pretensão aqui trazida basta a análise do acórdão recorrido, tratando-se, portanto,
de matéria exclusivamente de direito, ou seja, de questões objetivas relacionadas
Documento eletrônico VDA53188734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:36
Código de Controle do Documento: be72ea5c-cc7a-460c-b75f-be2ee41198a9

a interpretação e incidência do texto legal" e que "estaria a se falar em
requalificação jurídica dos fatos ou revaloração da prova" (e-STJ fl. 753).
Logo, não infirmou de forma clara e específica os referidos fundamentos, em
evidente desrespeito ao princípio da dialeticidade.
Isso porque, em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação deve
ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma específica, concreta
e pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados pela decisão a
quo, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso
concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser
possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame de fatos e
provas, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim
de demonstrar a prescindibilidade do revolvimento fático-probatório.
E, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, caberia à parte
agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão impugnada, procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou no sentido do acórdão
recorrido, ou, ainda, demonstrar a não subsunção do caso concreto à
jurisprudência citada pela decisão de inadmissibilidade.

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
tendo em
art. 1.021
CPC/2015,
vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Verifica-se que, em última análise, o agravo em recurso especial não
foi conhecido porque não impugnados adequadamente os fundamentos relacionadas à
aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ pelo Tribunal de origem para não admitir o apelo
extremo.
Na oportunidade, destacou-se que, embora mencionados os referidos
enunciados, as alegações deduzidas no agravo em recurso especial não seriam suficientes
para caracterizar a impugnação à incidência desses óbices, de acordo com o princípio da
dialeticidade.
Logo, apresentada fundamentação suficiente e clara para justificar o
não conhecimento do agravo em recurso especial, não há que se falar em vício no acórdão
embargado.
Do que se extrai, as omissões invocadas pela parte embargante
manifestam o seu inconformismo com o
embargado e repisam argumentos dantes
decisum
Documento eletrônico VDA53188734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:36
Código de Controle do Documento: be72ea5c-cc7a-460c-b75f-be2ee41198a9

suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede
de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.1. De acordo com a norma prevista no
do
art. 1.022
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
CPC/2015,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.2. No caso, não se
verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação
suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.3. Não podem ser acolhidos
embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado
combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.4. Embargos de declaração
rejeitados.(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1666390/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe
08/02/2021,
11/02/2021)

Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53188734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:36
Código de Controle do Documento: be72ea5c-cc7a-460c-b75f-be2ee41198a9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.886.028 / PR
Número Registro: 2025/0094148-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012172620198160185 00018485720258160185 12172620198160185 18485720258160185
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADO
: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
ADVOGADO
: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - PR041289
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: af02ed8d-edbd-4040-8ec6-a9fd573f708b

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:23
Código de Controle do Documento: af02ed8d-edbd-4040-8ec6-a9fd573f708b